Tribunal: STF
Processo: HC 192058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Luis Ramos Fontes Lopes contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 127.689. 
    Sustentam os impetrantes que o paciente respondia à ação penal conduzida por Juízo incompetente – 13ª Vara Federal de Curitiba -, na qual foram-lhe impostas medidas cautelares diversas; até o advento da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em 26.8.2020, reconheceu a incompetência do Juízo paranaense, por ausência de conexão dos fatos investigados com aqueles objeto da operação de repercussão nacional.
    Nesta impetração, pretendem essencialmente reconhecer, em razão da incompetência do Juízo, a nulidade das medidas cautelares deferidas contra o paciente e suas empresas, efeito que igualmente alcançaria os demais atos decisórios praticados no curso do procedimento criminal, conforme dispõe os arts. 564, I, e 567 do Código de Processo Penal. 
    Invocam os impetrantes a recente desvinculação dos fatos em apreço com o contexto dos ilícitos da operação que vitimou a Petrobras para, então, pleitearem a livre distribuição desta impetração (e.Doc. 1 e 41). 
    2. Depreendo que os autos foram distribuídos à minha relatoria em 29.9.2020, por prevenção aos feitos ligados à aludida investigação de repercussão nacional (INQ 4.112).
    Ocorre que, em recente julgamento ocorrido em 26.8.2020, antes, portanto, da distribuição deste habeas corpus por prevenção, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu, no bojo do HC 5024869-89.2020.4.04.0000/PR, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a Ação Penal 5077792-78.2019.4.04.7000, à míngua de “conexão entre os fatos narrados e aqueles apurados na ‘Operação Lava-Jato’” (e.Doc. 27). 
    Conquanto mitigada a causa de prevenção desta relatoria, a presente impetração congrega objeto ligado àquele subjacente à RCL 41.000, a mim distribuída em 25.5.2020 e na qual já foi emitido pronunciamento cautelar de indeferimento da liminar em 2.9.2020.
    A propósito, o pleito de livre distribuição igualmente fora formulado no bojo da RCL 41.000, feito que também será submetido à consideração da Presidência desta Suprema Corte. 
    3. Consideradas as particularidades circunscritas a ambos os casos (HC 192.058 e RCL 41.000), submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente